Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-66.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006230-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 125.158.248-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AILTON RODRIGUES - CPF: 527.215.076-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. VÍCIOS FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarando a nulidade de auto de infração ambiental e da correspondente certidão de dívida ativa. A sanção foi aplicada a uma concessionária de serviços públicos por suposta irregularidade na operação de sistema de tratamento de esgoto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; (iii) apurar a existência de vícios formais no procedimento administrativo; e (iv) examinar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos anteriormente apresentados, cumprindo o requisito do art. 932, III, do CPC.

4. A prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme art. 19, §2º, do Decreto Estadual 1.986/2013 e Tema 9 do IRDR do TJMT.

5. A emissão de certidão de antecedentes constitui mero ato preparatório que não configura impulso processual efetivo ou instrução probatória, sendo insuficiente para interromper o prazo prescricional.

6. A ausência de laudo técnico ambiental que comprove a materialidade do dano e o nexo de causalidade viola o art. 61, parágrafo único, do Decreto Federal 6.514/2008 e o art. 3º, §5º, do Decreto Estadual 1.986/2013.

7. A decisão administrativa que se limita a reproduzir considerações genéricas, sem enfrentar os argumentos da defesa, padece de vício de fundamentação, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos.

8. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal, observando os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “1. A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente, sendo insuficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes. 2. A imposição de sanções ambientais exige laudo técnico que comprove a materialidade do dano e estabeleça o nexo de causalidade. 3. A decisão administrativa deve enfrentar especificamente os argumentos apresentados em defesa, sob pena de nulidade por vício de motivação.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 8º e 11, e 932, III; Decreto Federal 6.514/2008, art. 61, parágrafo único; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 3º, §5º, 19, §2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT,
N.U. 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2025; TJMT, N.U. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025;
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1.076).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1006230-66.2022.8.11.0041 opostos por
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.
, concessionária responsável pelos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Campo Verde/MT.

A demanda originária tem por escopo a execução fiscal nº 1041501-73.2021.8.11.0041, cujo título executivo consiste na Certidão de Dívida Ativa nº 2021444962, originada de multa administrativa aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), com fulcro no Auto de Infração nº 17049E/2017, em razão de alegada irregularidade na operação do sistema de tratamento de esgoto.

A r. sentença recorrida acolheu integralmente os embargos à execução, declarando a nulidade do auto de infração e, por conseguinte, da respectiva certidão de dívida ativa, tornando insubsistente a execução fiscal. Ademais, condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo administrativo sancionador não permaneceu inerte por período superior a três anos, tendo havido atos interruptivos do prazo prescricional; (ii) a validade do auto de infração e da decisão administrativa, alegando que o procedimento foi regularmente instruído, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) a legalidade da Certidão de Dívida Ativa e a exigibilidade do crédito fiscal, porquanto o título executivo estaria lastreado em procedimento administrativo formalmente regular e eficaz; e (iv) a desproporcionalidade dos honorários, à luz da simplicidade da lide e da ausência de maior complexidade técnica ou probatória.

Em contrarrazões, a apelada ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A. pugnou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, requereu o não provimento do apelo, aduzindo, em suma: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, em virtude da inércia superior a três anos; (ii) a ausência de prova técnica capaz de demonstrar o impacto ambiental ou a gravidade da infração imputada; (iii) a deficiência na motivação da decisão administrativa que confirmou a penalidade, com consequente ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1006230-66.2022.8.11.0041, opostos por
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 17049E e da correspondente Certidão de Dívida Ativa nº 2021444962, extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal nº 1041501-73.2021.8.11.0041

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal cinge-se à análise das seguintes matérias: (i) preliminarmente, o eventual não conhecimento do recurso, ante possível violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) no mérito, (ii.1) a verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental; (ii.2) a apuração da existência de vícios formais no procedimento administrativo que ensejou a execução fiscal, ora embargada; e (ii.3) a desproporcionalidade dos honorários, à luz da simplicidade da lide e da ausência de maior complexidade técnica ou probatória.

1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade

A empresa apelada, Águas de Campo Verde S.A., suscita, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Argumenta que o Estado de Mato Grosso, em seu apelo, teria se limitado a reproduzir os tópicos de sua impugnação aos embargos, sem rebater de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Embora o recurso do Estado de Mato Grosso reitere argumentos já apresentados em fases anteriores do processo, da leitura de suas razões é possível extrair, de forma clara, a irresignação contra os capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis e os fundamentos para a sua reforma. O apelante se contrapõe diretamente aos três pilares da decisão: a ocorrência da prescrição intercorrente, a nulidade do auto de infração por ausência de laudo e a falta de fundamentação do ato administrativo.

Dessa forma, ainda que de maneira sucinta, o recurso ataca os fundamentos do julgado e expõe as razões de fato e de direito que justificam o pedido de um novo provimento jurisdicional, cumprindo o requisito do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e passo à análise do mérito recursal.

2. Mérito

2.1. Da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental

O juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, por entender que o Processo Administrativo nº 323.096/2017 permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99, e do art. 19, §2º, do Decreto Estadual 1.986/2013.

Por outro lado, o apelante sustenta
a inexistência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo administrativo sancionador não permaneceu inerte por período superior a três anos, tendo havido atos interruptivos do prazo prescricional

Pois bem.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Decreto Estadual 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
”
[g.n.]

No caso concreto, infere-se que foram praticados os seguintes atos administrativos no âmbito do Processo Administrativo nº 323.096/2017:

1) Auto de Infração nº 17049E, lavrado em
09/06/2017
;

2) Notificação da parte autuada sobre a lavratura do auto de infração e instauração do processo administrativo, efetivada em
28/06/2017
;

3) Defesa administrativa apresentada pela autuada, em
18/07/2017
;

4)

Certidão de Inexistência de Autos de Infração em nome da parte autuada, datada de
16/12/2019
;

5) Despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de
22/12/2020
;

6) Decisão Administrativa nº 115/SGPA/SEMA/2021 proferida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, confirmando parcialmente a penalidade de multa prevista no Auto de Infração nº 17049E, datada de
08/01/2021
;

7) Homologação da referida decisão administrativa pela autoridade julgadora em
14/01/2021
; e

8) Edital de Notificação no Diário Oficial nº 27.947 cientificando a parte autuada a respeito da decisão administrativa acima referida e da sua homologação, publicado em
1º/03/2021
; e

De fato, entre o protocolo da defesa administrativa –
18/07/2017
– e o despacho de envio dos autos para decisão administrativa –
22/12/2020
–, transcorreu mais de três anos e cinco meses entre os atos.

O apelante argumenta que a emissão de uma certidão de antecedentes em 16/12/2019 teria interrompido o lapso prescricional. Contudo, tal argumento não prospera.

A jurisprudência, inclusive desta Corte de Justiça, firmou-se no sentido de que meros atos de expediente ou de movimentação interna, que não configurem impulso efetivo ou instrução probatória relevante para a apuração do fato, não têm o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente, para sua interrupção, a prática de atos meramente burocráticos, como a emissão de certidões de antecedentes
, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese vinculante do IRDR Tema 9 do TJMT.”
(N.U. 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2025).

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes
do
art. 20, § único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no IRDR.”
(N.U. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

Nesse sentido, a emissão de certidão de antecedentes, por se tratar de ato preparatório e de simples consulta interna, não representa um ato inequívoco de apuração dos fatos, sendo insuficiente para interromper a contagem do prazo prescricional.

Portanto, tendo o Processo Administrativo nº
323.096/2017
permanecido sem julgamento ou despacho instrutório relevante por período superior a três anos, resta configurada a inércia da Administração Pública e, por consequência, a prescrição intercorrente, impondo-se, portanto, o reconhecimento formal da causa extintiva da pretensão sancionatória, por conseguinte, o não provimento do apelo.

2.2. Dos vícios formais no processo administrativo ambiental

O apelante sustenta a ausência de prova técnica capaz de demonstrar o impacto ambiental ou a gravidade da infração imputada, bem assim a deficiência na motivação da decisão administrativa que confirmou a penalidade, com consequente ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.

Com propriedade, a r. sentença de primeiro grau assinalou a inexistência de laudo técnico ambiental que comprovasse, de forma concreta, a ocorrência de dano ambiental, elemento essencial para a configuração de infrações de natureza material, como é o caso da poluição. Tal exigência decorre do disposto no art. 61, parágrafo único, do Decreto Federal 6.514/2008, e do art. 3º, § 5º, do Decreto Estadual 1.986/2013, que condicionam a imposição de sanções à demonstração técnica da materialidade do dano e à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada e os efeitos lesivos ao meio ambiente.

O Relatório Técnico nº 139/CFE/SUF/SEMA/2017, embora descreva as constatações da fiscalização, não se confunde com o laudo técnico exigido pela legislação, pois não individualiza os parâmetros supostamente violados, nem estabelece de forma conclusiva o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e a efetiva dimensão do dano ambiental.

Adicionalmente, a Decisão Administrativa nº 115/SGPA/SEMA/2021, que ratificou parcialmente o auto de infração, padece de outro vício grave: a falta de fundamentação adequada. A autoridade administrativa limitou-se a reproduzir considerações genéricas e a validar o auto de infração sem enfrentar, com a devida profundidade, os argumentos apresentados pela concessionária em sede de defesa, especialmente no tocante à pendência de renovação de licenças ambientais e aos documentos técnicos que atestavam a conformidade das operações desenvolvidas. Tal omissão, além de afrontar o princípio da motivação, também compromete o controle de legalidade e a própria legitimidade do ato administrativo sancionador.

Não se trata de mera formalidade. A motivação constitui elemento essencial à validade dos atos administrativos, funcionando como garantia do administrado e instrumento de controle pela sociedade. A ausência de motivação real e específica impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, transformando o processo administrativo em procedimento meramente homologatório, em afronta direta ao devido processo legal.

Assim, à luz dos princípios constitucionais e das normas específicas que regem o processo sancionador ambiental, não subsistem dúvidas quanto à nulidade dos atos administrativos impugnados. A r. sentença, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em absoluta consonância com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que norteiam a Administração Pública, notadamente os da legalidade, da motivação e da segurança jurídica.

2.3. Da redução dos honorários advocatícios

Em suas razões recursais, sustenta o ente estadual, em síntese, que os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar desproporcional, especialmente em razão da natureza da causa, do valor atribuído à demanda e da suposta simplicidade da controvérsia. Requer, por conseguinte, a aplicação do disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A r. sentença ora impugnada observou, com acerto, os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando, de forma adequada, a natureza da lide, o local da prestação dos serviços advocatícios, a complexidade da matéria, o labor desempenhado pelo patrono da parte autora e o tempo despendido no acompanhamento do feito.

Nos termos do entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.850.512/SP), a fixação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC restringe-se às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, àquelas em que o valor da causa seja irrisório — situações que não se fazem presentes na hipótese dos autos.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa desconstituída apresentava valor inicial de R$ 673.861,12, tendo os honorários sido arbitrados no percentual mínimo previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da verba honorária, impõe-se a manutenção integral da r. sentença.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025